Tribunal: TJDFT
Processo: 0041910-81.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito em execução.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Consoante os artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses, contados do fim do prazo para apresentação, que é de trinta dias, quando emitido no lugar onde houverde ser pago.
4. Na espécie, observa-se que a suspensão do curso do processo se deu no período de 10/08/2020 até 10/08/2021 (Id. 38742728), na forma do art. 921, III, §1o, do CPC, momento em que começou a correr o prazo de prescrição intercorrente. A sentença foi proferida em 06/05/2022, quando a prescrição já havia se consumado em fevereiro de 2022.
5. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente”3.
6. O fato de ter sido interposto agravo de instrumento não interfere na contagem do prazo prescricional, se o recurso não foi recebido com efeito suspensivo e teve o provimento negado.
7. Apelação conhecida e não provida. Unânime.